Tribunal: TJDFT
Processo: 0729900-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Processo : 0729900-15.2023.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos exequentes em face do ven. acórdão (id. 55718233) que deu provimento apenas parcial ao seu agravo de instrumento, reformando em parte a decisão agravada apenas para para estabelecer que o IPCA-E deve ser a aplicado como índice de correção monetária em substituição à TR, sem prejuízo de atualização do crédito pela taxa Selic, a partir de 09/12/2021, vedada a cumulação com outro encargo. Os EMBARGANTES (id. 56432664) avaliam que o julgado padece de omissão. Em suma, sustentam que o Colegiado manteve a limitação temporal da condenação, entretanto, não se manifestou sobre a alegada ofensa aos arts. 502, 503, 504, 505, 507, 508, 509, § 4o, todos do CPC, e ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, de modo que o acórdão incorre em violação ao art. 1.022, inc. II e parágrafo único, e aos incs. III, IV e VI, do § 1o art. 489, do CPC. Nas contrarrazões apresentadas, o Distrito Federal pugna pela suspensão, uma vez que o AGI n. 0727780-96.2023.8.07.0000, o qual interpôs contra a mesma decisão combatida neste recurso, encontra-se suspenso em razão do IRDR 21. Deveras, sobressai que o presente recurso também tem por objeto matéria do IRDR 21 (Autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000), a saber: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. Admitido o incidente na sessão de 12/12/2023, a Câmara de Uniformização determinou a suspensão dos processos sobre o tema, nos termos do art. 982, inc. I, do CPC. Determino que este processo permaneça suspenso até a decisão definitiva no referido incidente de resolução de demandas repetitivas. Registro, desde logo, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Caso interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos somente cessa com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, a princípio, aguardar o trânsito em julgado. Precedentes no STJ: REsp 1.869.867/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/04/2021; REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023. Após, certificado oportunamente pela Secretaria da Turma, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator